Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-64.2025.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-64.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Periculosidade, Horas Extras ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 953.108.431-91 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças salariais, reconhecendo o direito ao restabelecimento do adicional de periculosidade e ao pagamento de diferenças de horas extras, mas rejeitando o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, que estabeleceram o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor público municipal viola o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF; e (ii) saber se a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas municipais supervenientes enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como parâmetro de cálculo da vantagem.

III. Razões de decidir

3. O art. 7o, IV, da CF/1988 veda a utilização do salário-mínimo como fator de indexação de vantagens remuneratórias, entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante no 4, aplicável aos servidores públicos municipais.

4. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao estabelecerem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrem em inconstitucionalidade material, por afrontarem diretamente a vedação constitucional de vinculação remuneratória ao salário-mínimo.

5. A pretensão autoral não objetiva a criação judicial de nova base de cálculo, mas o reconhecimento da subsistência da norma anteriormente vigente e constitucionalmente válida, prevista no art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que fixava o vencimento do cargo efetivo como parâmetro de incidência da verba.

6. A declaração incidental de inconstitucionalidade da norma superveniente produz efeito repristinatório automático da legislação anterior compatível com a Constituição, não configurando atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas mera restauração da disciplina normativa validamente existente no ordenamento jurídico.

7. Reconhecido o direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base do cargo efetivo, são devidas as diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal, inclusive com reflexos sobre as verbas de natureza salarial regularmente percebidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, determinando o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, com pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor público municipal, por afronta ao art. 7o, IV, da CF/1988 e à Súmula Vinculante no 4 do STF. 2. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma superveniente que fixa o salário-mínimo como indexador remuneratório enseja o efeito repristinatório da legislação anterior constitucionalmente válida. 3. A aplicação da norma anterior restabelecida por efeito repristinatório não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 4. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo quando houver previsão legal anterior válida nesse sentido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILSON MOREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, por meio da qual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista desde 01/08/1994, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, percebia adicional de periculosidade regularmente reconhecido pela Administração Pública Municipal, o qual teria sido abruptamente suprimido em outubro de 2005, sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Após longo lapso temporal, foi elaborado Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, por iniciativa do próprio ente municipal, ocasião em que se constatou a existência de condições insalubres no exercício de suas funções, culminando na implantação do adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20% do
salário mínimo
nacional, conforme previsão da legislação municipal então vigente (LC n. 03/2005).

O autor sustentou que a Lei Municipal n. 083/1990, instituidora do regime jurídico originário dos servidores municipais, estabelecia, em seu artigo 70, que o adicional de insalubridade deveria incidir sobre o vencimento básico do cargo efetivo. Contudo, a posterior edição da Lei Complementar Municipal n. 003/2005 alterou indevidamente a base de cálculo do referido adicional para o
salário mínimo
nacional, circunstância que reputa incompatível com a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal e com o disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal.

Defendeu que, diante da inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, deve ser reconhecido o efeito repristinatório do artigo 70 da Lei Municipal n. 083/1990, com o consequente recálculo da verba sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Afirmou, ainda, que o Município efetuou o pagamento de horas extraordinárias mediante utilização de divisor diverso daquele previsto na legislação municipal, ocasionando pagamento inferior ao devido, bem como deixou de computar o adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extras e de incluir os reflexos destas verbas sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Ao final, requereu, em síntese: o pagamento do adicional de periculosidade desde a sua supressão, observada a prescrição quinquenal; o pagamento das diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da adoção indevida do
salário mínimo
como base de cálculo; o pagamento das diferenças de horas extras e respectivos reflexos; além da obrigação de fazer consistente na adequação da forma de cálculo do adicional de insalubridade.

Regularmente citado, o Município de Peixoto de Azevedo apresentou contestação, sustentando a legalidade dos atos administrativos praticados, defendendo a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para instituir nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, bem como alegando a observância da legislação municipal vigente.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade desde sua supressão indevida, bem como às diferenças de horas extras, observada a prescrição quinquenal. Todavia, julgou improcedente o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade das normas municipais que estabeleceram o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, ao fundamento de que eventual substituição do indexador configuraria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado singular deixou de enfrentar teses jurídicas e precedentes expressamente invocados na petição inicial.

No mérito recursal, afirma que não pretende a criação judicial de nova base de cálculo, mas apenas o reconhecimento do efeito repristinatório automático do artigo 70 da Lei Municipal n. 083/1990, norma anterior constitucionalmente válida que previa o vencimento básico como parâmetro de incidência do adicional de insalubridade.

Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais admite o reconhecimento da inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, bem como a incidência da legislação anteriormente válida em razão do efeito repristinatório.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença no ponto impugnado, para que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, determinando-se o recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico do cargo efetivo, com o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de afronta ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de inexistir interesse público primário apto a justificar atuação obrigatória do
Parquet
, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal, bem como à possibilidade de incidência do efeito repristinatório da norma anteriormente vigente, que estabelecia o vencimento-base do cargo efetivo como parâmetro de cálculo da vantagem.

De início, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu parcialmente o direito vindicado pela parte autora, especialmente quanto ao restabelecimento do adicional de periculosidade e ao pagamento das diferenças de horas extraordinárias. Todavia, rejeitou o pedido atinente à declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao fundamento de que eventual substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade implicaria atuação positiva do Poder Judiciário.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo singular, verifica-se que a controvérsia posta nos autos demanda solução jurídica diversa.

Conforme documentado nos autos, o artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990 previa expressamente que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Municipal no 003/2005, em seguida reproduzida pela Lei Complementar no 019/2012, estabelecendo o
salário mínimo
nacional como base de incidência da referida verba.

Ocorre que o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal veda expressamente a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente autorizadas. Tal vedação possui inequívoca finalidade protetiva, destinada a impedir a utilização do
salário mínimo
como fator de indexação automática de obrigações pecuniárias, preservando-se, assim, sua função constitucional de garantia do mínimo existencial.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagens funcionais, orientação posteriormente sintetizada na Súmula Vinculante no 04, segundo a qual
“salvo nos casos previstos na Constituição Federal, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

Todavia, a adequada interpretação da referida súmula vinculante exige cautela hermenêutica, sob pena de se conferir à orientação jurisprudencial alcance incompatível com o próprio sistema constitucional.

Isso porque o que se veda ao Poder Judiciário é a criação discricionária de nova base de cálculo, substituindo-se ao legislador na definição do critério remuneratório aplicável. Não se impede, contudo, o reconhecimento da invalidade constitucional da norma superveniente e a consequente incidência da legislação anteriormente válida, em razão do fenômeno jurídico do efeito repristinatório.

No caso concreto, a pretensão recursal não objetiva a criação judicial de novo parâmetro remuneratório. Ao contrário, busca-se o reconhecimento da subsistência da norma originária prevista no artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990, cuja constitucionalidade não foi infirmada.

A distinção é relevante e juridicamente determinante.

Com efeito, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma posterior não conduz à atuação legislativa do Poder Judiciário, mas tão somente ao reconhecimento da invalidade da alteração legislativa incompatível com a Constituição da República.

Sob essa perspectiva, o efeito repristinatório decorre automaticamente da retirada do ordenamento jurídico da norma inconstitucional, restabelecendo-se a eficácia da disciplina normativa anteriormente vigente, desde que materialmente compatível com a Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência pátria vem reconhecendo, em hipóteses análogas, a possibilidade de incidência do vencimento-base como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade quando existente legislação anterior válida prevendo tal sistemática.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL QUE VINCULA AO
SALÁRIO MÍNIMO
. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do
salário mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n° 4 do STF.

O §2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, ao estabelecer o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal no 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa a Lei Complementar no 083/1990, com pagamento das diferenças do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

[...]

(N.U 1001394-02.2025.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, MT, contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o
salário mínimo
, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças devidas, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal.

[...]

3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do
salário mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.o 4 do STF.

4. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.o 019/12, ao estabelecer o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

5. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal
n,o
083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

6. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

7. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

[...]

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, nos termos do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante n.o 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei Complementar Municipal n.o 083/90”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; LC Municipal n.o 083/90, art. 70; LC Municipal n.o 019/12, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 4; STF,
Rcl
53.572/PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 08.08.2022; STF,
Rcl
54.518/PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 03.10.2022; STF,
Rcl
77325/PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 07.03.2025; TJMT,
Ap
Cível no 1001301-53.2022.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 21.02.2024.

(N.U 1002986-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. LEI MUNICIPAL ANTERIOR. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A sentença deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, pois invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal sem examinar a distinção fático-normativa consistente na existência, no caso concreto, de norma municipal anterior válida que previa base de cálculo diversa do salário-mínimo.

[...]

5. As Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 019/2012 são materialmente inconstitucionais ao vincularem o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, em afronta ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

6. A norma inconstitucional é nula desde a origem e, por isso, não produz revogação válida da legislação anterior, o que faz incidir o efeito repristinatório automático da Lei Municipal n. 083/1990.

7. O art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990 permanece vigente e constitucionalmente idôneo para disciplinar a base de cálculo do adicional de insalubridade, ao prever a incidência da vantagem sobre o vencimento do cargo efetivo.

8. A aplicação da norma anterior válida não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, porque o julgador não
cria nova
base de cálculo, apenas reconhece e aplica parâmetro legal preexistente, em distinção aos precedentes em que inexistia norma anterior constitucionalmente válida.

9. As diferenças pretéritas são devidas apenas quanto às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública.

10. Com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, inverte-se a sucumbência e os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade de servidor público municipal ao salário-mínimo, por violação ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade produz efeito repristinatório automático da norma anterior constitucionalmente válida. 3. A aplicação de norma anterior válida restabelecida por efeito repristinatório não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 4. Em demanda de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, as diferenças salariais são devidas apenas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

[...]

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 4; STF,
Rcl
54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 01.08.2022; STF,
Rcl
53.572/PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF,
Rcl
54.518/PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF,
Rcl
52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF,
Rcl
53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF,
Rcl
63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 25.03.2024; STF,
Rcl
65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.04.2024; STF, RE 260.670-7/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF,
RE-AgR
341.732/AM, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, j. 14.06.2005; STF,
Rp
1.077/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 28.09.1984; STF,
Rcl
53.157
AgR
/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 587.518/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Turma, j. 04.03.2004; STJ, REsp 1.660.844/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma
, j. 19.06.2018, DJe 25.06.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
2.000.991/MG, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023.

(N.U 1002921-23.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VERBAS SALARIAIS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NO CASO CONCRETO. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA LEI MUNICIPAL ANTERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A vedação de utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 4, razão pela qual, à luz do art. 949,
p.u
., do CPC, não se impõe a remessa da controvérsia ao Órgão Especial quando existente pronunciamento vinculante da Corte Suprema sobre a questão constitucional debatida.

4. A atuação do órgão fracionário, na hipótese, não traduz declaração originária de inconstitucionalidade em tese, mas afastamento da aplicação, no caso concreto, de dispositivos municipais materialmente incompatíveis com o art. 7o, IV, da CF/1988, em observância a precedente vinculante do STF, sem afronta à cláusula de reserva de plenário.

5. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao elegerem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrem em inconstitucionalidade material, por violarem a vedação constitucional de vinculação remuneratória a esse indexador.

6. A invalidação dos diplomas posteriores não autoriza criação judicial de nova base de cálculo, mas enseja, por efeito repristinatório, o restabelecimento da norma anteriormente vigente e constitucionalmente hígida, qual seja, o art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

7. Reconhecido o direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base, são devidas as diferenças pretéritas no quinquênio não prescrito, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e eventuais horas extras, por se tratar de verba de natureza remuneratória paga com habitualidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças pretéritas e reflexos, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: “1. O órgão fracionário pode afastar, no caso concreto, a aplicação de norma municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, quando a matéria já estiver pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em enunciado vinculante, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 2. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo viola o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF. 3. Afastada a incidência da norma inconstitucional, aplica-se o efeito repristinatório para restabelecer a legislação municipal anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem. 4. São devidas as diferenças remuneratórias do quinquênio não prescrito, com reflexos nas verbas correlatas de natureza salarial.”

[...]

(N.U 1002842-44.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao presumir que o acolhimento da pretensão autoral implicaria indevida atuação positiva do Poder Judiciário.

Na realidade, a solução jurídica adequada consiste justamente na preservação da legalidade constitucional e da segurança jurídica, mediante o reconhecimento da invalidade das normas municipais supervenientes que estabeleceram o
salário mínimo
como indexador remuneratório.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a vedação constitucional à utilização do
salário mínimo
não pode resultar na supressão indireta de direitos remuneratórios dos servidores públicos, tampouco servir de fundamento para perpetuar situação incompatível com a Constituição, quando existente base de cálculo anterior válida.

Também sob a perspectiva teleológica, a interpretação que melhor concretiza os direitos fundamentais sociais e os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da irredutibilidade remuneratória é aquela que reconhece a incidência da norma originária válida.

Importante registrar, ainda, que a verba em discussão possui natureza remuneratória e
contraprestativa
, destinada a compensar o servidor. Nesse contexto, não se revela juridicamente razoável admitir que a Administração Pública, ao editar norma inconstitucional, obtenha benefício econômico decorrente de sua própria atuação inválida.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, no ponto em que estabeleceram o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, determinando-se a incidência do artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990, com o consequente recálculo da verba sobre o vencimento-base do cargo efetivo da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença recorrida e:

a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, exclusivamente no ponto em que estabeleceram o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade;

b) reconhecer a incidência do artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990, determinando que o adicional de insalubridade devido à parte autora seja calculado sobre o vencimento-base do cargo efetivo;

c) condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do recálculo do adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal;

d) a apuração do
quantum
debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença;

e) determinar que sejam aplicados os consectários legais já definidos na r. sentença;

f) em decorrência do provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais exclusivamente ao ente municipal, tanto no que se refere aos honorários advocatícios quanto às custas processuais, observados os percentuais e as condições já estipulados pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026